Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719960-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARMORARIA ALMEIDA DIAS LTDA - ME, MARIA GESILENE DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: GENEZIO ANTONIO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: EDINARDO COSTA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARMORARIA ALMEIDA DIAS LTDA – ME e OUTRO contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na ação Monitória no 0708711-08.2019.8.07.0004, movida em desfavor de GENEZIO ANTONIO DE CARVALHO, declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, oportunidade em que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Petrolina/PE. Nas razões (ID 26703819), narra tratar na origem de ação monitória lastreada em cheque prescrito. Aduz ser o domicílio apto a analisar e julgar a demanda o da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, lugar do domicílio do réu, ou, caso assim não se entenda, uma das varas cíveis de Brasília, por ser o local do sacado. Sustenta que, nos termos do artigo 53, inciso III, “d”, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Colaciona julgado em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a remessa dos autos à Petrolina/PE. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 26703833). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, ao tempo em que declinou da competência para uma das varas cíveis de Petrolina/PE. Inicialmente, conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, confira-se o precedente mencionado: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) O caso dos autos, por certo, amolda-se à hipótese do recurso repetitivo supracitado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em análise perfunctória, não vejo presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Petrolina/PE, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Diante de todo exposto, declino da competência, em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Petrolina/PE. Decorrido "in albis" o prazo legalmente reservado para recurso, encaminhem-se os autos, com as cautelas de praxe, e com baixa na distribuição. Int”. (grifo acrescido) Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, porquanto não há necessidade de concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator